Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-73.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004135-73.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAITON MORATELLI - CPF: 025.430.881-30 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO DE MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICOS DE PAGAMENTOS, DE DÉBITOS EM ABERTO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS QUANTO AO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

O marco inicial dos juros na indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual é a data do evento danoso, não podendo ser modificado para prejudicar a situação do recorrente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$397,55) bem como condenou a parte promovida ao pagamento da restituição do valor R$ 397,55 e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais e julgou improcedente o pedido contraposto, e após análise dos embargos de declaração condenou a parte promovida a multa de 1% sobre o valor da causa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS
pela reclamada para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 397,55 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) que originou a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, unicamente em razão deste débito, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa reclamada a restituir o valor de
R$ 397,55 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação;

C)
CONDENAR
a empresa Reclamada OI MÓVEL S/A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Após análise dos embargos de declaração opostos pela parte promovida:

Ademais, reconheço que os embargos de declaração interpostos são manifestamente protelatórios, razão pela qual imponho ao embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas contendo dados pessoais, históricos de pagamentos e de débitos em aberto demonstram isso, na medida em que houve prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização e que o marco inicial dos juros sejam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que possui relação jurídica com a parte promovida referente ao plano OI Total, utilizando-se dos serviços de TV, internet residencial e serviços de telefonia móvel do n. (66) 98439-7545.

Sustenta que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito referente a um débito referente à linha de telefonia móvel n. (66) 98419-8638, o qual nunca contratou ou utilizou.

A parte promovida, em contestação, sustenta que não há que se falar em cobrança indevida ou falha na prestação dos serviços, posto que as telas contendo os dados pessoais, históricos de pagamento, de débitos em aberto que demonstram a utilização dos serviços. Por fim, sustenta que o serviço somente foi cancelado, em razão da inadimplência da parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação da linha móvel (66) 98419-8638 em nome da parte promovente, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas telas contendo dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto em contestação, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As telas contendo dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

No que se refere ao marco inicial dos juros, destaco que a parte recorrente requer a fixação a partir do arbitramento e a sentença fixou a partir da citação. Entretanto, o marco inicial dos juros na indenização por dano moral decorrente de relação extracontratual é a data do evento danoso, porém, considerando que apenas a promovida recorreu, deve ser mantido o marco de incidência fixado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020